Tribunal: TJBA
Processo: 8078558-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078558-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: ALBERICO BENJOINO GAVIAO

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE RATEIO DE PERDAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL. DEPENDÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA COMPROVADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança promovida por cooperativa médica em liquidação extrajudicial contra ex-cooperado, determinou a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo de ação declaratória de nulidade que questiona a validade das assembleias gerais responsáveis por aprovar o rateio das perdas financeiras cobradas.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de nulidade das assembleias gerais da cooperativa configura prejudicialidade externa em relação à ação de cobrança fundada no rateio de perdas nelas aprovado; (ii) estabelecer se a liquidação extrajudicial e a insolvência civil da cooperativa agravante autorizam o afastamento da suspensão processual.

III. Razões de decidir

3. O instituto da prejudicialidade externa determina a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da resolução de uma questão principal objeto de outra demanda pendente. No caso, a cobrança financeira está fundamentada nas deliberações das Assembleias Gerais da cooperativa. Como o processo conexo tem por objeto a anulação exata desses atos deliberativos, a validade do débito cobrado encontra-se sob condição suspensiva lógica. Se a assembleia for anulada, a base de cálculo e a exigibilidade da dívida deixarão de existir.

4. A alegação de que a dívida possui natureza individualizada não afasta a prejudicialidade. A individualização do débito do cooperado é mera consequência aritmética das deliberações globais da assembleia. Invalidada a premissa maior, que é a aprovação das contas e o rateio global dos prejuízos, a premissa menor, consistente no cálculo individual, perde toda a sua sustentação fática e jurídica.

5. A situação de liquidação extrajudicial e insolvência civil da cooperativa, embora denote urgência na arrecadação de ativos, não possui o condão de sobrepor o princípio do devido processo legal e o princípio da segurança jurídica. A continuidade da cobrança com base em um título cuja validade está sob análise judicial gera grave risco de constrição patrimonial indevida e de prolação de decisões conflitantes. A prudência e a sistemática processual exigem o aguardo da definição sobre a validade do ato gerador da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A pendência de ação declaratória de nulidade que discute a validade de assembleia geral de cooperativa configura prejudicialidade externa absoluta em relação à ação de cobrança baseada nas deliberações de rateio da referida assembleia, impondo-se a suspensão do feito executivo ou de cobrança, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

2. A situação de liquidação extrajudicial da credora não afasta a regra de suspensão por prejudicialidade externa, pois o princípio da segurança jurídica e a prevenção contra decisões conflitantes prevalecem sobre a necessidade de aceleração da arrecadação de ativos de origem controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2305639-52.2024.8.26.0000, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078558-58.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
UNIMED DE JEQUIÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
e como Agravado
ALBERICO BENJOINO GAVIAO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta